Tribunal: TJBA
Processo: 0700448-36.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700448-36.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADILSON DOS SANTOS SILVA Advogado(s): PEDRO VINICIUS FRANCO PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ART. 250, §1º, II, A, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “f”, LEP. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE DE FORMA ADEQUADA. DELITO PRATICADO POR CIÚMES. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO RECONHECIDA. CONFISSÃO APENAS EM DELEGACIA E NÃO UTILIZADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 250, §1º, II, A, DO CÓDIGO PENAL, EM DECORRÊNCIA DE A CASA SER HABITADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por ADILSON DOS SANTOS SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA que, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 0700448-36.2021.8.05.0080, julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA para condenar o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 250, §1º, II, a, do Código Penal (incêndio em casa habitada ou destinada a habitação:), fixando a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa. 2. Narrou a denúncia (Id 82827228) que: “no dia 18 de maio de 2019, por volta das 11h00min, em residência localizada à Rua da Casa de Farinha, s/n, Centro, Serra Preta/BA, o Denunciado, voluntária e conscientemente, ameaçou causar mal injusto e grave à ex-companheira, Isabel Cristina Santos Teles, bem como proferiu ofensas morais, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo relatado, nas condições de tempo e lugar acima descritas, a vítima encontrava-se no interior da residência quando apareceu o ora Denunciado, sob o efeito de bebida alcóolica, ocasião em que, motivado por ciúmes, começou a ofendê-la moralmente, chamando-a de “vagabunda”, “corneteira”, “puta” e “descarada”, ao mesmo tempo em que a ameaçava de morte, afirmando, a todo o momento, “eu vou te matar sua vagabunda”. Registrou-se que, depois disso, o Denunciado saiu da residência, dirigindo-se ao seu local de trabalho, e, por volta das 15h00min, deste mesmo dia, ao retornar para casa, voltou a ofender novamente a companheira, reiterando as ameaças anteriormente proferidas. Ademais, no período da noite, por volta das 19h00min, o Denunciado persistiu com as ameaças, afirmando, nesta ocasião, “quer ver eu colocar fogo na casa com você dentro?”, enquanto danificava pratos que estavam em cima da pia, fazendo com que a vítima buscasse abrigo na residência de um irmão, retornando, apenas, quando o companheiro não mais encontrava-se no local. Já na data de 19 de maio de 2019, no dia posterior, após a vítima sair para o trabalho, por volta das 05h00min, o Denunciado agiu ateando fogo na residência do casal, causando grave dano ao imóvel, bem como aos pertences pessoais da companheira, fato este que foi informado à Isabel por seus familiares, através de ligação telefônica, os quais, ao perceberem que a residência estava pegando fogo, acionaram o corpo de bombeiros. Às fls.36/41, consta Laudo de Exame Pericial realizado no imóvel, constando que “os danos foram muito intensos na sala, quarto e cozinha, comprometendo todo o telhado e exibindo desagregação dos revestimentos das paredes, fissuras e trincas nas mesmas, comprometendo a estabilidade estrutural do imóvel”, acostando-se, ainda, diversas imagens registrando os impactos causados pelo incêndio. Atestou, também, que havia outro foco de fogo, no quintal do imóvel, resultante da queima de vestes que “foram colocadas aglutinadas com intenção deliberativa de atear fogo”. Por fim, concluiu que “o incêndio evolui de forma não acidental, caracterizando por inúmeros focos, não relacionados, produzido por ação deliberada”. Consta dos autos, ainda, mídia apresentada pelos familiares da vítima, referente a áudio enviado pelo ora Denunciado, neste mesmo dia, no qual este afirma à companheira “eu sou brocha, não sou? se prepare que você vai morrer hoje, vou lhe matar hoje, hoje você morre, tô só esperando você sair”.” II. Questão em discussão 3. De pronto, calha destacar que o presente recurso busca, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade judiciária e, no mérito, tem como questões nucleares o pedido de absolvição, sob o argumento de que insuficientes os elementos probatórios, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 4. O entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais." (STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Assim, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto. 5. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. 5.1 No presente caso, a ação penal foi instaurada com o objetivo de apurar a prática do crime tipificado no art. 250, parágrafo 1º, II, “a”, do Código Penal (incêndio em casa habitada), supostamente perpetrado por Adilson dos Santos Silva, ora Apelante, em face da vítima Isabel Cristina Santos Teles, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 5.2. Trata-se de delito que ofende, primariamente, a incolumidade pública, em virtude do alto risco que as chamas representam para uma comunidade. Segundo Bitencourt, o tipo penal em comento pressupõe a exposição a perigo comum para a vida, integridade física e patrimônio. O elemento subjetivo é o dolo, isto é, a vontade consciente de causar este perigo e se consuma a partir da verificação do perigo concreto para a comunidade. 5.3. No caso em comento, a materialidade resta comprovada pelo laudo pericial carreado nos autos do inquérito (Id 82828026 - fls. 38-43) que constatou tratar-se de um incêndio não acidental. De igual modo, a autoria está demonstrada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, prestados em juízo e em sede de inquérito policial, bem como pela confissão do acusado operada na fase inquisitorial. A vítima, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou as ameaças e violência que sofreu no dia anterior ao incêndio e contou ter recebido fotos e vídeos dos familiares mostrando que o réu havia incendiado a casa que era dela. De igual modo, ratificando o cenário de violência que a vítima vivia e relatando que foi o réu quem incendiou o imóvel, Arivaldo Felipe dos Santos Filho, filho da ofendida, esclareceu em Juízo que foi acordado com os vizinhos gritando que o acusado estava ateando fogo na casa. Presente na hora dos fatos, Arilma Teles dos Santos, filha da vítima, afirmou ter sido o réu o autor do crime e relatou que o incêndio rapidamente tomou grande proporção e destruiu o lar. 6. Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. Aplica-se, assim, o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção. 6.1. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 6.2. O Juízo Primevo valorou negativamente a circunstância judicial concernente ao motivo do crime. Ora, não há dúvida de que, na situação examinada, o motivo do crime deve ser valorado negativamente, uma vez o crime fora perpetrado no contexto de ciúmes e de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo, como bem ressaltado o Magistrado, sido ocasionado pela indignação com o término do relacionamento. Assim, mantida a valoração negativa do motivo do crime. Na hipótese de alguma circunstância judicial ser valorada negativamente, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático para fixação da pena-base, tendo a Corte de Cidadania admitido a utilização, para cada circunstância judicial reputada contraproducente, o uso da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima ou de 1/6 da pena mínima. Salienta o Superior Tribunal de Justiça, ainda, que o cálculo pode ser feito discricionariamente pelo Magistrado, desde que realizado de forma proporcional e fundamentada e não ultrapasse a fração de 1/6 da pena mínima. No caso em questão, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima, cálculo mais favorável ao réu, de modo que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a pena será exacerbada em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. Assim, deve ser mantida a pena-base fixada na sentença, 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 6.3 Do art. 65, III, d, do CP, tem-se que a confissão da autoria delitiva, desde que seja feita espontaneamente, configura atenuante do crime. O STJ possui entendimento sumulado no sentido de que, acaso o juiz valha-se da confissão para o seu convencimento acerca da autoria e materialidade do crime, esta deve ser levada em consideração, também, para atenuar a pena. In casu, apesar de o réu ter confessado na Delegacia, não confirmou os fatos quando ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmando, apenas, não se lembrar do que ocorreu. Tendo em vista que não confessou em Juízo, o Magistrado, quando da prolação da sentença condenatória, levou em consideração apenas as declarações da vítima e das testemunhas, não trazendo a confissão extrajudicial como elemento probatório. Diante de tal contexto, em que o Magistrado Primevo não utilizou a confissão extrajudicial como meio de prova para a prolação da sentença condenatória, a atenuante da confissão não deve ser reconhecida. Assim, fica a pena intermediária em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 6.4 No caso sub examine a causa de aumento encontra previsão no art.250, §1º, II, a, do Código Penal. Como, de fato, o incêndio provocado fora em uma casa que era habitada, inconteste a incidência da causa de aumento, mantendo-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal. 7. Levando em consideração que, no presente caso, trata-se de uma conduta delituosa perpetrada em um contexto de violência doméstica, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 8. De acordo com o art. 91 do Código Penal, quando o réu é condenado penalmente, é certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo delito. No caso em questão ficou comprovada a existência dos danos morais, dado que a vítima fora reiteradamente ofendida pelo réu dentro do âmbito da sua relação familiar, como afirmado pelas testemunhas, tendo seu imóvel e pertences pessoais incendiados. A prática do crime deixou a vítima sem um bem tão precioso que é seu lar, lugar onde deveria sentir segurança e acolhimento. Situação como essa gera, indubitavelmente, abalos que significam uma agressão ao patrimônio subjetivo do indivíduo, causando-lhe angústia, desassossego, pânico, desonra e outros sentimentos de igual quilate, aptos a gerar um prejuízo no seu âmbito pessoal. 8.1 O arbitramento deve levar em conta o grau de culpa, o nível socioeconômico da vítima e o porte econômico do réu, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.Com base nisso, tem-se que a quantificação da indenização deverá ser arbitrada em valor suficiente a compensar o abalo sofrido pela vítima. Por essa razão, entendo razoável e proporcional o valor de 10 (dez) salários mínimos arbitrados pelo Juízo a quo, mantendo-se, assim, o teor do decisum. 10. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. IV. Dispositivo 11. Recurso de Apelação CONHECIDO PARCIALMENTE e, nessa extensão, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700448-36.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante ADILSON DOS SANTOS SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça